Tribunal: TJMT
Processo: 1026067-15.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026067-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), JANAYNA DE PAULA FONTINELI BULHAO - CPF: 009.683.211-86 (APELADO), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR –
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS –
MÉRITO
–

ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXTENÇÃO DA BOLSA INCENTIVO – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS –
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –
RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) não ocupa o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum.

Por envolver relação de consumo, o termo inicial da prescrição inicia-se com o conhecimento da violação do direito, ou seja, quando a autora teve conhecimento da existência do benefício após a conclusão do curso, contados 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC.

Conforme entendimento dominante desta Corte de Justiça,
“À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu. Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a autora à restituição de tais valores”

(art. 85, §11, do CPC)”
(N.U 1003726-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026067-15.2019.8.11.0041

APELANTE:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADA:

JANAYNA DE PAULA FONTINELI BULHÃO

RE L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
,

contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
JANAYNA DE PAULA FONTINELI BULHÃO
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte requerida a restituir, na forma simples, a parte autora o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem como
julgou improcedente
o pedido de danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, restando a exigibilidade suspensa quanto a cota parte da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante suscita a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, sob a justificativa de que o FNDE é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, sendo, pois, a competência da Justiça Federal.

Ainda em sede preliminar, invoca a existência de prescrição da pretensão relativa aos 03 (três) anos anteriores ao ajuizamento desta ação, no caso, a contar de janeiro de 2018 para trás, nos termos do artigo 206, §3º, IV e V, do Código Civil.

Alega também que ocorreu preclusão em relação aos documentos juntados pela parte autora após a contestação, os quais não deveriam ter sido apreciados pela magistrada singular, em razão do princípio da não surpresa.

Quanto ao mérito, defende que o entendimento foi construído baseando-se nas supostas provas da existência de bolsa incentivo, contudo, de acordo com a narrativa fática, as planilhas anexadas aos autos não comprovam a aplicação de desconto para o aluno.

Diz que não se encontram preenchidos todos os requisitos autorizadores ao pleito de indenização disposto no artigo 186 do Código Civil, logo, inexiste ato ilícito passível de dano moral e material.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação supra, e na remota hipótese de manutenção da procedência dos pedidos iniciais, sustenta que tratando-se de reconhecimento de relação contratual o termo inicial deve obedecer à inteligência do art. 405 do CC/02, isto é, a partir da citação (Id 91946612).

Contrarrazões ofertadas no Id 91946615, onde a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, pede pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id 92598479.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas por ambas as partes.

Em sede de contrarrazões a apelada pleiteou pelo não conhecimento do recurso, sob o pretexto de que não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. Todavia, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual afasto a
preliminar aviada.

No que diz respeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, que no entender da recorrente deveria ser da Justiça Federal por ser o FNDE uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, tenho que não comporta o almejado acolhimento, haja vista que o FNDE é mero agente operador do FIES, sem levar em consideração, ainda, que o mesmo não integra o polo passivo da presente ação.

Logo, a competência é da Justiça
Comum, conforme assente entendimento da jurisprudência sobre o assunto em voga.

Confira-se:

“AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA
– DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 109, I, DA CF

– AUSENTE O INTERESSE DA UNIÃO OU DE QUALQUER ENTIDADE AUTÁRQUICA OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL

– PRELIMINAR REPELIDA

– ACADÊMICA DE CURSO DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 100% DO VALOR DO CURSO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demanda embasada em contrato de prestação de serviço educacional, tendo por escopo discutir danos decorrentes de práticas abusivas em relação de consumo entre aluno e instituição de ensino, não havendo questionamento sobre o repasse das verbas provenientes do FNDE, a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário.

A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.

Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.”
(N.U 1018599-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)

Da mesma forma, não merece acolhida a aventada ocorrência da prescrição da pretensão relativa aos 03 (três) anos anteriores ao ajuizamento desta ação, nos termos do artigo 206, §3º, IV e V do Código Civil.

Isso porque, em relação a esse ponto, verifica-se que o termo
a quo
se inicia com o conhecimento inequívoco da violação do direito, sendo que a partir deste momento é que a parte passa a ter a possibilidade de ação, conforme artigo 189 do CC, o que, na espécie, deu-se com o conhecimento por parte da autora da existência do benefício após a conclusão do curso. Além disso, por envolver uma típica relação de consumo, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC, e não àquele disciplinado pelo artigo 206 do CC, logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, sabe-se que, de acordo com o contrato de prestação de serviços educacionais, objeto do presente feito, o artigo 4º, § 4º, da Lei nº. 10.260/2001, que instituiu o financiamento estudantil no país, assim dispunha:

“Art. 4º. São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no artigo 1º em que estejam regularmente matriculados. (...)

§ Para efeitos desta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste artigo deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual.
”

Desse modo, a princípio, tanto a “bolsa incentivo” quanto qualquer outro benefício coletivo ou por pontualidade deveriam ser estendidos à autora.

Ressalta-se que não são poucas as notícias de que as faculdades particulares fazem discriminação entre estudantes que pagam integralmente as prestações e os que o fazem pelo FIES, ao passo que existem medidas tomadas pelo MEC para que não haja qualquer discriminação, nos termos do § 4º do artigo 33 da Portaria do MEC 209/2018, que assim dispõe:

“Art. 33. São passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade PFies, observados os limites máximos e mínimos de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4º-B e 15-E da Lei nº 10.260, de 2001. [...].

§4º Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2º, é vedada qualquer forma de tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituição, mesmo que por meio de cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições públicas ou privadas.”

Contudo, considerando os argumentos expostos pela parte requerida, desde já adianto que o recurso merece o almejado provimento, pois entendo que incumbia a parte autora demonstrar que
efetivamente
lhe foi conferido tratamento desigual em relação aos seus colegas de curso, porém não o fez.

Isso porque, ao analisar o conjunto probatório anexado aos autos, observa-se que não se trata de comprovantes de pagamento de mensalidade de pessoas matriculadas no
mesmo curso
ou na
mesma unidade
onde a autora concluiu seu curso superior.

Logo, pelos documentos juntados aos autos pela parte autora, ao contrário do entendimento da togada singular, não há comprovação acerca da concessão do desconto de 25% (vinte e cinco por cento) pelo pagamento pontual para alunos que iniciaram o curso no mesmo período que a aluda discente, ora apelada, ou seja, não eram beneficiários do FIES.

Para completar, verifica-se que os boletos e planilhas carreados aos autos, os quais encontram-se acostadas no Id
91946550,
se referem
a descontos concedidos no ano de 2018 e nenhum deles se referem ao curso concluído pela autora, qual seja, Direito
.

Ademais,
as telas sistêmicas juntadas de conversas de WhatsApp com suposto funcionário da instituição de ensino (Id
91951299)
não são suficientes para demonstrar a pretensão autoral, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, inexistentes no caso concreto.

Desse modo, cabia à autora apresentar provas, ainda que minimamente, de suas alegações, mesmo que se trate de uma relação de consumo, na forma do que preconiza o artigo 373, I, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

Aliás, este é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça envolvendo a matéria em análise, consoante se observa dos seguintes arestos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL –
ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na causa não se discute o contrato de financiamento, mas, sim, eventuais descontos de pontualidade não aplicados ao autor por ser beneficiário do FIES, ou seja, questões que envolvem falha no serviço prestado pela apelada.

“Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos. Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples. À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.” (TJ-MT - AC: 10000876620198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)”.
”
(N.U 1001307-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCOMPETÊNCIA, PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFENSA – PRELIMINARES REJEITADAS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXTENÇÃO DA BOLSA INCENTIVO –
ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS NÃO DEMONSTRADO – AUTORA NÃO FAZ JUS À RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO DESCONTO CARENTE DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA IES-REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

A falta de discussão sobre os repasses da União à universidade tampouco sobre qualquer encargo devido ao Governo Federal, conduz à fixação da competência da justiça estadual para a análise e o julgamento do caso.

Tratando-se de relação de consumo, incide o art. 27 do CDC e o prazo prescricional de cinco anos só tem início a partir da ciência do dano pelo consumidor.

A juntada de decisões judiciais proferidas em hipóteses similares não prejudica o direito de defesa da parte contrária, por se tratar de documentos públicos, portanto de amplo e irrestrito acesso.

À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu.

Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a autora à restituição de tais valores.

Inexistente o ato ilícito há que ser rejeitado o pedido de reparação civil.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 1003726-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3º, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.
”
(N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

Assim, em sendo verificada a inexistência de prova mínima do alegado pela autora, a improcedência dos seus pedidos é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença hostilizada, a fim de se julgar improcedentes os pedidos da inicial, com inversão do ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021